Tribunal: TJMT
Processo: 1025496-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025496-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIA GONCALVES BORGES - CPF: 061.939.881-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA À APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

- As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes acompanhados de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão [balança, dinheiro trocado e papel filme], aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de drogas.

APELANTE JULIA GONÇALVES BORGES

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

A ré
JULIA GONÇALVES BORGES
, ir
resignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1025496-90.2021.8.11.0003
, na qual fora
condenada
à pena de
5
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
500
(quinhentos)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
; recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 149291799, a ora apelante pretende ser
absolvida
, ao entendimento de que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, por inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório, ou ao menos ver o
delito de tráfico desclassificado para o de posse de entorpecentes para consumo próprio
, ante a ausência de prova da destinação mercantil da substância proscrita.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 149291804, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, a fim de se manter incólume a r. sentença, linha que também foi seguida pela
douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 155663180, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, inclusive adotando,
per relationem
, as contrarrazões recursais, com fundamento na Resolução n.o 57/2017-CNMP.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JULIA GONÇALVES BORGES
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que a ora apelante
foi denunciada e posteriormente condenada como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06
, porque no dia 07/10/2021, por volta das 21h00min, na Rua 02, n.o 15, Quadra 06, Bairro João Antônio Fagundes, na cidade de Rondonópolis-MT, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava
02 (duas) porções de maconha
, com massa de
162,92g (cento e sessenta e dois gramas e noventa e dois centigramas)
.

De acordo com o apurado, no dia e hora supramencionados, a polícia militar realizava patrulhamento quando avistou
JULIA GONÇALVES BORGES
, portadora de tornozeleira eletrônica, a qual, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo, ao passo que dispensou
01 (uma) porção de maconha
e tentou adentrar na sua residência, porém, foi abordada.

Ao ser indagada, a recorrente informou que tinha mais drogas em casa e autorizou a entrada dos policiais no respectivo imóvel, o que culminou na apreensão, dentro do banheiro (debaixo da pia), de
outra porção de maconha
que estava numa bolsa cor de rosa, além de
01 (uma) balança pequena
;
01 (um) rolo de papel plástico (insulfilme)
comumente utilizado para embalar entorpecentes e a quantia de
R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie
, proveniente da venda de entorpecentes.

Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

Nos termos já relatados,
JULIA GONÇALVES BORGES
almeja ser
absolvida
e,
subsidiariamente
, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de posse para consumo próprio [artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova da narcotraficância, ao tempo em que sustenta tratar-se de mera usuária, motivo pelo qual entende aplicável no caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
prova da materialidade do crime

de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 149291716 – pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID 149291717 – págs. 1/2); Termo de Exibição e Apreensão (ID 149291719 – pág. 1); Laudo de Constatação (ID 149291722 – págs. 2/3); Laudo Definitivo (ID 149291755 – págs. 1/2) e depoimentos testemunhais amealhados aos autos no decorrer de toda a persecução penal.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso, os elementos probatórios atestam que a apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Interrogada em juízo (ID 149291786),
JULIA GONÇALVES BORGES
negou o exercício da traficância, ao tempo em que assumiu a propriedade da droga apreendida, alegando que seria destinada ao seu próprio uso.

Ainda na fase inquisitorial, o
policial militar Rodrigo de Abreu Neiva
(ID 149291728 – págs. 7/8), exarou que em moto patrulhamento pelo Bairro João Antônio Fagundes da cidade de Rondonópolis-MT, especificamente ao entrarem na Rua 02, visualizaram uma mulher que estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ao perceber a presença da equipe,
JULIA
demonstrou nervosismo e, ao se aproximarem, ela tentou adentrar na residência e se desfazer de um invólucro pequeno plastificado contendo substância análoga à maconha, jogando-o ao chão.

Prosseguiu aduzindo que diante disso, a equipe iniciou a abordagem e, ao indagá-la se possuía dentro da sua residência mais substâncias ilícitas respondeu que sim. Com a autorização da própria recorrente, iniciaram a busca dentro do imóvel onde foi localizada, no banheiro (embaixo da pia, em uma bolsa de cor rosa), uma porção média de maconha, uma balança pequena prateada, um rolo de papel plástico usado para embalar entorpecentes e a quantia de R$ 310,00 em espécie. O dinheiro, segundo informado pela recorrente, era proveniente da venda de drogas.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório, o
policial militar Weslen Ferreira De Oliveira
(ID 149291786), responsável pela prisão da apelante, revelou que no dia 07/10/2021 estava realizando patrulhamento no Bairro João Antônio Fagundes da cidade de Rondonópolis-MT, quando visualizou
JULIA
, a qual percebeu a presença da guarnição e dispensou uma porção de maconha. Realizada a abordagem da recorrente e questionada se havia mais entorpecentes no imóvel em que residia, respondeu afirmativamente, ao que detalhou haver drogas guardadas no banheiro, bem como autorizou a entrada dos policiais na casa. Apontou que
JULIA
não era usuária, com destaque não só pela quantidade de droga encontrada, mas também pela forma como estava embalada, demonstradora de que tinha por destino a venda, sem olvidar de que houve a apreensão concomitante de balança de precisão, dinheiro trocado e rolo de papel filme.

Como se sabe, as palavras dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual encontra-se isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica desse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, outrossim, que embora a apelante sustente ser apenas usuária de entorpecentes, certo é que essa sua
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Logo, diante não só da quantidade da substância proscrita apreendida (
162,92g
), mas também da sua natureza (
maconha
) e das circunstâncias dos fatos (
apreensão das drogas acompanhada de balança de precisão, papel filme e dinheiro trocado, petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão
), demonstrada está,
quantum satis
, a prática da conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que
JULIA GONÇALVES BORGES
trazia consigo, mantinha em depósito e guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o intuito de comercializá-la no município de Rondonópolis-MT.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL. APREENSÃO DE PETRECHOS PRÓPRIOS DO TRÁFICO DE DROGAS COMO BALANÇA DE PRECISÃO
, UM FRASCO DE FERMENTO QUÍMICO, ROLO DE PLÁSTICO FILME E DINHEIRO. APREENSÃO DE 23G (VINTE E TRÊS GRAMAS) DE COCAÍNA E 112G (CENTO E DOZE GRAMAS) DE MACONHA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE INDICAM QUE O APELANTE EFETIVAMENTE ESTAVA COMERCIALIZANDO DROGAS
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. APELANTE QUE CONFESSOU A PROPRIEDADE DA DROGA, MAS NEGOU SUA DESTINAÇÃO MERCANTIL
(...) 4) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
- grifei.

(TJ-CE - APR: 01698167120198060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/11/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022).

Co
m essas considerações, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
JULIA GONÇALVES BORGES
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1025496-90.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023